Tribunal: STF
Processo: ARE 972446
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-02-17
Data de publicação: 2017-02-17

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORES DE EMPRESA DE ECONOMIA MISTA. ANISTIA. HIPÓTESES DEFINIDAS NA LEI Nº 8.878/1994. NÃO ENQUADRAMENTO. ALEGAÇÃO DE DANO MORAL E MATERIAL. AUSÊNCIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. REITERAÇÃO DO VÍCIO DE OMISSÃO JÁ APONTADO NOS ANTERIORES DECLARATÓRIOS. MANIFESTO CARÁTER PROCRASTINATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA DE 2%. DECLARATÓRIOS OPOSTOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. Firme é o entendimento desta Suprema Corte, observada a dicção do art. 1022 do CPC, de que não são hábeis os aclaratórios à veiculação de vícios já apontados em anteriores embargos de declaração e apreciados pelo órgão julgador.



    2. Os vícios – omissão, contradição ou obscuridade – suscetíveis de ataque em novos embargos de declaração são apenas os acaso surgidos na última decisão que se ataca.



    3. Imposição de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do disciplinado no art. 1026, § 2º, do CPC, manifesto o caráter protelatório. Precedentes.



    4. Embargos declaratórios não conhecidos.